Tribunal: TJMT
Processo: 0000376-40.2018.8.11.0012
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000376-40.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIR PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 495.802.301-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JAIR PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 495.802.301-10 (APELADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL — URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO OU NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO COMPROVAÇÃO.

Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Nova Xavantina
em relação à sentença (Id. 8797118), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência)
.

Assegura que “
o paciente não possui processo administrativo, realizado junto a Central de Regulação do Município, para realização da cirurgia de prótese total do quadril
[...]
achando melhor buscar a via judicial
”.

Assevera que “
o Núcleo de Apoio Técnico – NAT às fls. 41/42, informou que a cirurgia pleiteada pelo Requerente é disponibilizada pelo SUS, desse modo
[...]
deverá montar processo administrativo na Central de Regulação do Município, para que a cirurgia seja realizada de forma administrativa
”.

Afiança que “
o apelado não trouxe aos autos nenhum relatório médico capaz de comprovar a urgência ou emergência no fornecimento da cirurgia, apenas se limitou a falar que o mesmo necessita da intervenção cirúrgica
”.

Afirma que, por se tratar de procedimento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Requer o provimento do recurso para que “
seja extinto o feito sem resolução do mérito, uma vez que o apelado não comprovou a negativa da realização da avaliação médica e cirúrgica de prótese total de quadril pela via administrativa
”, subsidiariamente requer a exclusão do Município de Nova Xavantina “
da condenação a realização de avaliação médica com médico especialista, bem como a realização do procedimento cirúrgico
[...],
posto que cabe Gestor Estadual
”.

Contrarrazões de Jair Pereira de Araújo (Id. 8797190).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 8797279).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 19496483), opina pelo não provimento do recurso e, em reexame, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito, confirmo a tutela de urgência deferida e julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim de:

a) Determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Nova Xavantina/MT, que providenciem ao autor Jair Pereira de Araújo, em no máximo 15 dias, avaliação médica e, em no máximo 30 dias, eventual procedimento cirúrgico, promovendo todos os exames e demais procedimentos médico-hospitalares necessários em qualquer Unidade de Saúde vinculada ou credenciada ao SUS, dentre outras medidas que forem julgadas pertinentes;

b) na falta de disponibilidade de vaga no prazo supra estabelecido, compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Xavantina /MT a disponibilizar as suas custas, em hospital particular, a pretendida cirurgia, acompanhada de todos os exames e procedimentos médico hospitalares necessários, compreendendo todo o acompanhamento pós operatório, dentre outras medidas que forem julgadas pertinentes;

Sem custas processuais, ante a isenção estadual e municipal.

Sem honorários, por se tratar de pessoa assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos moldes do art. 496, inciso ll, do CPC.

Assim, transcorrido o lapso temporal para recurso voluntario, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. [...] (Id. 8797118, fls. 2).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Lado outro, no que tange ao recurso analisado, consabido que os embargos declaratórios são cabíveis nos casos em que há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos da lei processual civil (art. 1.022).

‘
In casu
’, os presentes aclamatórios não merecem ser acolhidos, haja vista a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, da análise da irresignação do embargante, verifica—se que sua real intenção é o reexame da matéria já analisada, com consequente modificação da decisão que julgou procedente o pedido e concedeu prazo para os requeridos cumprirem a condenação (com imediato bloqueio de valores para referido cumprimento) pela via obliqua dos presentes aclamatórios, o que não comporta guarida.

[...]

Posto isso, rejeito os embargos de declaração opostos. [...]. (Id. 8797187, fls. 1).

Jair Pereira de Araújo, com quarenta e quatro (44) anos de idade, por apresentar
coxartrose (artrose do quadril) (CID 10 M16)
, necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico de
artroplastia total de quadril
, conforme prescrição médica.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

De início, tive a atenção voltada para a rapidez que se concluiu pela
artroplastia total de quadril
, sem evidência de se utilizar outros meios de tratamento e da consequente ineficácia destes, ausente prova de se ter realizado exames de imagem.

Em consulta ao sítio eletrônico da American Academy of Orthopaedic Surgeons — Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos e American Association of Orthopaedic Surgeons — Associação Americana de Cirurgiões Ortopédicos, constato que:

[...] If your hip has been damaged by arthritis, a fracture, or other conditions, common activities such as walking or getting in and out of a chair may be painful and difficult. Your hip may be stiff, and it may be hard to put on your shoes and socks. You may even feel uncomfortable while resting.

If medications, changes in your everyday activities, and the use of walking supports do not adequately help your symptoms, you may consider hip replacement surgery. Hip replacement surgery is a safe and effective procedure that can relieve your pain, increase motion, and help you get back to enjoying normal, everyday activities.

[...]

When Surgery Is Recommended

There are several reasons why your doctor may recommend hip replacement surgery.

People who benefit from hip replacement surgery often have:

Hip pain that limits everyday activities, such as walking or bending

Hip pain that continues while resting, either day or night Stiffness in a hip that limits the ability to move or lift the leg

Inadequate pain relief from anti-inflammatory drugs, physical therapy, or walking supports.

The Orthopaedic Evaluation

An evaluation with an orthopaedic surgeon consists of several components.

Medical history. Your orthopaedic surgeon will gather information about your general health and ask questions about the extent of your hip pain and how it affects your ability to perform everyday activities.

Physical examination. This will assess hip mobility, strength, and alignment.

X-rays. These images help to determine the extent of damage or deformity in your hip.

Other tests. Occasionally other tests, such as a magnetic resonance imaging (MRI) scan, may be needed to determine the condition of the bone and soft tissues of your hip. [...]. (Disponível em:
Acesso em: 13 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

Em tradução livre:

[...] Quando o quadril está danificado pela artrite, por fraturas ou outros problemas, as atividades comuns, como caminhar ou sentar e levantar, podem ser dolorosas e difíceis. O quadril pode enrijecer, dificultando o ato de colocar e tirar calçados e meias. Pode haver desconforto mesmo durante o repouso.

Caso os medicamentos, as modificações nas atividades do dia a dia e o uso de aparelhos que auxiliam a caminhar não sejam capazes de tratar suficientemente os sintomas, a artroplastia de quadril pode ser uma opção. A cirurgia da artroplastia de quadril é um procedimento seguro e efetivo para aliviar as dores, melhorar os movimentos e ajudar a desfrutar das atividades normais do dia a dia.

[...]

Quando a cirurgia é recomendada?

Há vários motivos pelos quais o médico pode recomendar a artroplastia de quadril. As pessoas que se beneficiam com a artroplastia de quadril normalmente apresentam:

Dor no quadril, que limita as atividades do dia a dia, como caminhar ou se curvar;

Dor no quadril mesmo durante repouso, de dia ou de noite;

Rigidez no quadril que limita a capacidade de se movimentar ou levantar a perna;

Alívio insuficiente da dor com o uso de anti-inflamatórios, fisioterapia ou aparelhos que auxiliam a caminhar
.

Avaliação ortopédica

A avaliação realizada pelo cirurgião ortopédico é composta por várias etapas.

Histórico médico.
O cirurgião ortopédico reunirá informações gerais sobre a saúde e fará perguntas sobre a intensidade das dores no quadril e o quanto elas afetam a capacidade de realizar atividades do dia a dia.

Exame físico.
Avaliará a mobilidade, a força e o alinhamento do quadril.

Radiografias.
As imagens obtidas com esta técnica ajudam a avaliar a extensão dos danos ou deformidades no quadril.

Outros exames.
Eventualmente, outros exames, como ressonância nuclear magnética (RNM), podem ser necessários para determinar as condições do osso e dos tecidos moles do quadril. [...]. (Disponível em:
. Acesso em: 13 de agosto de 2020). [sem negrito e sem itálico no original]

Anoto que, no relatório médico está que o autor necessita do tratamento cirúrgico de
artroplastia
. Todavia, inexiste qualquer menção a tratamentos realizados e usos de anti-inflamatórios (Id. 8796901, fls. 2).

No que se refere à urgência do procedimento pleiteado, digo que, não restou devidamente demonstrada, consoante está no Parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...] II – Considerações:

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1 – Quando à doença alegada: Constam nos autos relatório médico que confirma a lesão alegada.

2 – Quanto à necessidade do procedimento solicitado: Há necessidade de tratamento cirúrgico; observar que, mesmo em casos extremamente avançados, não há evolução para paraplegia.

3 –
Quando à urgência do procedimento: Pelo caso apresentado, não podemos considerar como urgência ou emergência, trata-se de um caso crônico, evolutivo e degenerativo
. Tal procedimento é coberto pelo SUS. Considerando a idade do paciente (43 anos), a prótese de alta resistência está bem indicada, Se for optado pela prótese de alta resistência, tal implante não é coberto pelo SUS.

[...]

III – Conclusão

Sob o ponto de vista técnico, considerando o caso relatado e laudo, não podemos alegar que se trata de urgência ou emergência. Tal procedimento é coberto pelo SUS
. [...]. (Id. 8796908). [sem negrito no original]

É certo que os entes públicos devem assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, pelo que se houver a especialidade disponível, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que estiver demonstrada, de forma concreta, a urgência a justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera, em favor daquele que recorre ao Judiciário; caso contrário, importará em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, garantido a todos pela Constituição da República Federativa do Brasil.

[...] Deve-se ter em mente, quando uma ação dessas é posta para apreciação, que
o Sistema Único de Saúde tem como um de seus princípios, a igualdade de tratamento aos que dele necessitam

e o pleito do requerente se opõe a isso, uma vez que consiste em ser atendido com a operação antes dos demais que aguardam em fila de espera para uma melhor qualidade de vida
, com o afastamento de dores que também sentem e acreditam ser maior que a dos demais cidadãos.

Como já dito, aparentemente o caso apresentado nesta ação é de uma cirurgia eletiva, ou seja, que não é urgente pelo risco de morte se não houver a realização da pleiteada intervenção médica, tampouco há informação contundente acerca da possibilidade premente de perda dos movimentos do ombro esquerdo.

Outrossim, ressalto desde já que é descabida eventual alegação no sentido de que estaria o Poder Judiciário chancelando que somente a pessoa humana que estiver sob o iminente risco de vida poderá usufruir dos benefícios inerentes a saúde pública, pois, o contrário,
o acesso à saúde pública, conforme regra estipulada na Constituição Federal é universal e igualitário, devendo ser respeitada a urgência das medidas a serem todas, sendo certo que procedimentos que visem evitar o risco de morte dos pacientes têm privilégio acerca dos demais, os quais devem obedecer a mencionada fila de espera.
[...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 695705/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. HOSPITAL PÚBLICO FEDERAL. FILA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E ECONOMICIDADE.

[...]

4.
O direito à saúde, positivado no art. 196 da Constituição, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, segundo a conveniência de cada paciente, cujas pretensões, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, comprometem a governança das redes públicas de saúde, vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei.

5. Para não afetar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário só pode intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficientes a tal desiderato a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, visto que na saúde pública os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, a saber: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos hospitalares; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes.

[...]

7.
É censurável o acesso à Justiça para obter tratamento imediato e privilegiado, em detrimento de centenas ou milhares de outros que ordeiramente jazem à espera da sua vez de atendimento, confiados na higidez e razoabilidade dos parâmetros administrativos, não podendo, por essa mesma razão, serem usurpados do igual direito à vida e à saúde, tanto pior se a usurpação é oriunda de avaliações judiciais, a pretexto do exercício do ofício jurisdicional
.

[...]. (TRF2, Sexta Turma, apelação/reexame Necessário 2013.51.10.000256-4/RJ, relatora Desembargadora Federal Nizete Antônia Lobato Rodrigues Carmo, julgamento em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

Provido o recurso, os honorários advocatícios, devem ser suportados pelo autor, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Assim, o montante de R$ 2.000,00: dois mil reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos
e condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo no montante de R$ 2.000,00: dois mil reais, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
observado o disposto
no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020